Tribunal: STF
Processo: RE 1418126
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana. Pugna pelo reconhecimento dos lapsos comuns urbanos de 03/05/1990 a 16/07/1990 e de 01/10/2019 a 01/12/2020, bem como pela concessão do benefício a contar da DER (01/12/2020). Subsidiariamente, defende que cabe a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no Tema 995 do STJ. Decido. Postula a parte autora, como visto, a concessão de aposentadoria por idade mediante o reconhecimento dos períodos comuns de 03/05/1990 a 16/07/1990 e de 01/10/2019 a 01/12/2020. Em relação ao primeiro intervalo, verifica-se que o INSS reconheceu que a autora laborou como empregada junto à empresa Piazito Indústria do Vestuário Ltda. até 02/05/1990, data de saída registrada no CNIS. A CTPS, contudo, informa encerramento do vínculo em 16/07/1990. A questão foi assim analisada na sentença: Quanto ao vínculo com a empresa Piazito o INSS computou até 02/05/90 (evento 15, PROCADM1, fl. 56), mesma data de saída registrada no CNIS (evento 1, PROCADM10, fl. 03), sendo que na CTPS o contrato de trabalho aponta a saída em 16/07/90 (evento 1, CTPS12, fl. 04), enquanto a autora alega que o vínculo teria expirado em uma terceira data, a saber: 31/07/90, sem todavia aportar qualquer elemento documental indicativo dessa data como termo final do vínculo, restando por isso desde já descartada tal hipótese Igualmente não há como acatar a data de 16/07/90 apontada no contrato de trabalho, cuja presunção de relativa de veracidade não foi confirmada. Veja-se que na CTPS constam os registros de percepção de quatro parcelas de seguro desemprego entre setembro e novembro de 1990 (evento 1, CTPS12, fl. 14), bem como anotação de pagamento (e não gozo) de férias referentes ao período de 27/06/90 a 16/07/90 (fl. 10), circunstâncias que analisadas conjuntamente ao fato de a última contribuição previdenciária recolhida pela empresa ter sido em 05/1990 apontam inequivocamente para a saída da autora mediante aviso prévio indenizado, cujo respectivo interregno não pode ser computado como tempo de contribuição. Sendo assim, conquanto já tenha esposado entendimento diverso, é bem de ver que o pedido de consideração do período de aviso prévio indenizado não merece acolhida, porquanto trata-se de verba de caráter indenizatório relativa a interregno durante o qual não há efetiva prestação laboral e, além disso, tampouco o respectivo recolhimento previdenciário, razão pela qual afigura-se inviável seu cômputo como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu em sede de recurso especial repetitivo (Tema 478): Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial. No mesmo sentido recentes julgados do TRF da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTAGEM DE TEMPO FICTO. INVIABILIDADE. DEMAIS REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do Tema 478 do Superior Tribunal de Justiça: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial." 2. Não é possível a contagem do aviso prévio não trabalhado como tempo de contribuição para fins previdenciários, dado o seu caráter indenizatório, a ausência de contribuição previdenciária e a inexistência de previsão legal que ampare a pretensão. Precedentes. 3. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, o segurado tem direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. (TRF4, AC 5010721-61.2016.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator para Acórdão MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 04/11/2019) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. O aviso-prévio indenizado não deve ser computado como tempo de serviço/contribuição, haja vista que não há efetiva prestação do labor e, ademais, não há recolhimento previdenciário. A Instrução Normativa nº 77/2015 permite a reafirmação da DER para todas as situações que resultem benefício mais vantajoso ao interessado. Todavia, em face da delimitação da matéria feita pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 995 dos Recursos Repetitivos, a reafirmação da DER, sem sobrestamento do processo, é possível somente para incluir períodos até a data de ajuizamento da ação. Em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, a definição do índice de correção monetária sobre os valores atrasados deve ser diferida para a fase final do cumprimento da sentença, adotando-se inicialmente os índices previstos na Lei nº 11.960/09, para fins de elaboração do cálculo de liquidação do julgado e pagamento do valor incontroverso. (TRF4 5023817- 54.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 05/11/2019) De fato, a prova dos autos (anotações na CTPS referidas na decisão) indica claramente que a saída da autora se deu mediante aviso prévio indenizado. Diversamente da magistrada de origem, contudo, considero que a jurisprudência nacional é firme ao considerar o aviso prévio indenizado para todos os fins previdenciários, inclusive para efeitos de carência: E M E N TA : PREVIDENCIÁRIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO. 1. O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, computado para todos os fins, inclusive como tempo de contribuição, nos termos do art. 487, §1º, da CLT. No entanto, não é possível reconhecer a especialidade no período, tendo em vista que o segurado não esteve exposto a agentes nocivos. 2. Determinada a imediata implantação do benefício. (TRF4, AC 5014788-22.2019.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/07/2022) E M E N TA : PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ATIVIDADE ESPECIAL. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 57, § 8.º DA LEI 8.213/1991. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de perícia judicial quando constam nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador. 2. O período em que o segurado está em aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço. Contudo, não é possível reconhecer a especialidade no período, tendo em vista que o segurado não esteve exposto a agentes nocivos. Precedentes desta Corte. 3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. 4. Cumprida a carência e demonstrado o exercício de atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período exigido pela legislação, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria especial. 5. No julgamento do RE 791.961/PR, Tema 709 da repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 8.º do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício de aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade nociva, ou a ela retornar. A Corte ainda estabeleceu que, nas hipóteses em que o trabalhador continua a exercer o labor especial após a solicitação da aposentadoria, a data de início do benefício e os efeitos financeiros da concessão serão devidos desde a DER. Dessa forma, somente após a implantação do benefício, seja na via administrativa, seja na via judicial, torna-se exigível o desligamento da atividade nociva, sendo que o retorno voluntário ao trabalho nocivo ou a sua continuidade não implicará a cassação ou cancelamento da aposentadoria, mas sim a cessação de seu pagamento, a ser promovida mediante devido processo legal, incumbindo ao INSS, na via administrativa, oportunizar ao segurado prazo para que regularize a situação. 6. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 7. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF4, AC 5010078- 90.2018.4.04.7112, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 08/07/2022) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR EMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição integral. 3. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. (TRF4, AC 5004419- 10.2016.404.7100, QUINTA TURMA, Relator (AUXÍLIO PAULO AFONSO) TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 22/06/2017) Faz jus a demandante, portanto, ao cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, do intervalo de 03/05/1990 a 16/07/1990.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente